Tribunal: TJSP
Processo: 0000712-60.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação em que se objetiva recebimento de cobertura securitária. Contrato de seguro de vida em grupo. Laudo pericial elucidativo. Invalidez tratada nos autos não coberta pelo seguro. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação em que se objetiva recebimento de cobertura securitária. Contrato de seguro de vida em grupo. Laudo pericial elucidativo. Invalidez tratada nos autos não coberta pelo seguro. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita. Sentença mantida.